Tribunal: CARF
Processo: 11080.900953/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.900953/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.089 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2022
Recorrente
SERRA MORENA CORRETORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 30/06/2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 09-68.379, proferido pela 2a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora – MG, que
julgou por unanimidade de votos, improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 33/38).
A DCOMP eletrônica no 11105.50048.300606.1.3.03-6553, foi transmitida com
objetivo de declarar a compensação do(s) débito(s) nela apontado(s), com crédito de R$
22.300,35, proveniente de saldo negativo de CSLL, ac-2005. Posteriormente, foram apresentados
outros PER/DCOMP com vinculação a igual crédito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.900953/2011-12
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.089 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900953/2011-12

A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico, no qual a Delegacia de origem, após constatar a improcedência do crédito original
informado no PER/DCOMP, decidiu não homologar as compensações declaradas a ele
vinculadas, como ali discriminado.
Não teriam sido confirmação as estimativas de CSLL compensadas no valor de
R$ 49.082,33, como consta do despacho decisório e da análise do crédito que o acompanha (fls.
19/20).
Em sede de manifestação de inconformidade alegou que seu direito decorre de
crédito presumido de IPI e, portanto, a necessária suspensão do crédito tributário que ainda está em
análise no processo administrativo 11080.002851/2005-83 que tramita no CARF e duplicidade da
exigência, em função do indeferimento naquele processo e neste, gerando multa e juros sobre as
compensações não homologadas.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 8.11.2018 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem à fl. 45), e inconformada apresentou recurso voluntário, em 4.12.2018, assim
sintetizado (fls. 48/55).
Assevera que a diferença apontada no despacho decisório seria decorrente de
indeferimento do crédito presumido de IPI, objeto do pedido eletrônico de Ressarcimento (PER)
no 23554.51328.300904.1.1.01-7190, gerando o indeferimento das referidas declarações de
compensações de CSLL.
Em resumo, os valores de base negativa de CSLL não homologados são
originários de compensações indeferidas.
Ocorre que esse pedido está sob análise no processo administrativo no
11080.002851/2005-83, que ainda está pendente de julgamento, eis que foi protocolado Recurso
Voluntário para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tempestivamente, no dia
31/03/2010.
Aduz que teria utilizados os créditos de IPI para compensar a CSLL do ano base
2005. Como o crédito de IPI foi indeferido, a Receita Federal do Brasil está cobrando, em
processo administrativo, a CSLL cuja compensação não foi homologada.
Como a apuração anual da CSLL, ano de
2005,
apontou
recolhimento/compensação à maior que o devido, a impugnante solicitou a restituição da base
negativa da CSLL de 2005 e realizou a compensação com outros débitos.
Em decorrência do indeferimento do crédito de IPI, a compensação com a CSLL
foi indeferida. A partir disso, o fisco desconsiderou a compensação da CSLL na composição da
base negativa da CSLL, indeferindo também a compensação da base negativa.
Defendeu, assim, que a compensação de CSLL que foram indeferidas nas
declarações de compensações objeto deste processo, já estariam sendo exigidas no indeferimento
da compensação do IRPJ com o crédito de IPI.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.089 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900953/2011-12

Ao indeferir o PER/DCOMP que visava o ressarcimento do credito de IPI, não
teriam sido homologadas as compensações realizadas, inclusive a compensação da estimativa,
sendo agora cobradas todas as compensações indeferidas, naquele processo.
Aduziu que o valor glosado utilizado para compor a base negativa da CSLL
estaria gerando uma nova cobrança do mesmo valor, sendo uma decorrente da outra.
Desta forma, a manutenção deste indeferimento seria cobrança em dobro e,
portanto, enriquecimento sem causa, o que não se pode admitir.
Ressaltou que ao fim daquele processo administrativo (crédito IPI), uma vez
julgado procedente o recurso, será declarado homologado àquelas compensações (crédito de IPI,
utilizado para compensar os débitos de CSLL). E, sendo homologadas as compensações da
CSLL, inevitavelmente terá que ser homologado este mesmo crédito indicado na composição da
base negativa da CSLL que foi indeferida neste processo.
Por isso, deve-se considerar que os valores compensados e indeferidos
parcialmente precisam ser analisados e resolvidos no processo de origem da compensação, não
podendo concordar com o indeferimento na compensação do saldo negativo de CSLL.
Em outras palavras, se a decisão do processo administrativo que discute o crédito
compensado com a CSLL for favorável ao contribuinte não há débito a ser recolhido naquele
processo e, portanto, a base negativa compensada também é indiscutível.
Porém se a decisão do processo administrativo que discute o crédito de IPI
compensado com a CSLL for desfavorável ao contribuinte, vai gerar um débito de CSLL naquele
processo, que deverá ser pago naquele processo, mas não justifica uma nova cobrança neste
processo, pois o débito originário é o mesmo.
Por fim, requer sejam homologadas as compensações da base negativa, já que o
indeferimento do crédito compensado com a CSLL estaria sendo discutido administrativamente
no processo 11080.002851/2005-83, e que, caso eventualmente venha a ter decisão desfavorável
ao contribuinte será cobrado naquele processo, sendo indevida a nova cobrança neste processo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte SERRA MORENA CORRETORA LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.089 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900953/2011-12

No caso concreto, tem-se que as estimativas não confirmadas de CSLL, no
importe de R$ 49.082,33, teriam sido objeto de compensação no âmbito do processo
administrativo fiscal no 11080.002851/2005-83.
A contribuinte alegou que os débitos de CSLL quitados por compensação com crédito
presumido de IPI, no já referido processo, encontram-se suspensos até o julgamento pelo CARF.
Pois bem.
Como bem decidido pela d. DRJ as alegações trazidas pela Recorrente importariam
em pedido de sobrestamento do julgamento do presente processo até decisão final daquele outro,
pedido que não pode ser atendido:
A Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final
(Princípio da Oficialidade). Se até mesmo em caso de pendência de decisão definitiva
no Poder Judiciário, instância superior e autônoma em relação à esfera administrativa,
descabe o sobrestamento do processo administrativo, igual conclusão se impõe quando
há pendência de decisão administrativa definitiva.
A decisão de 1a instância administrativa supracitada só vem a confirmar que o crédito
pretendido pela interessada não se reveste da certeza e liquidez exigida no art. 170 do
CTN, abaixo transcrito:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Não existe, portanto, questão prejudicial que inviabilizaria o julgamento por parte deste
colegiado. Há, isto sim, um fato que retira do direito creditório oferecido a sua liquidez
e certeza, inviabilizando a homologação das compensações.
Não há entre as normas reguladoras do processo administrativo fiscal, previsão que
contemple a suspensão de seu prosseguimento. Pelo contrário, o processo
administrativo é regido por princípios, dentre os quais, o da oficialidade, que obriga a
administração a impulsionar o processo até sua decisão final, conforme positivado no
art. 2o, parágrafo único, XII, da Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal.
A lei prevê apenas a possibilidade de suspensão da exigibilidade (cobrança) do crédito
tributário, se presente alguma das hipóteses contidas no art. 151 do CTN, e não a
suspensão do processo administrativo fiscal ou de sua apreciação.
Esse posicionamento é referendado pela segunda instância administrativa, até mesmo
quando há pendência de decisão na esfera judicial discutindo a mesma matéria, a
exemplo dos Acórdãos cujas ementas são a seguir transcritas.
Se até mesmo em caso de pendência de decisão definitiva no Poder Judiciário, instância
superior e autônoma em relação à esfera administrativa, descabe a suspensão do
andamento do processo administrativo, igual conclusão se impõe quando há pendência
de decisão administrativa final em processo de compensação de parcela do crédito
apontado na DCOMP. (grifei).
Contudo, consultado os sistemas da RFB, verifica-se a existência de decisão
definitiva, no processo administrativo 11080.002851/2005-83, desfavorável ao Recorrente, vejamos:
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.089 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900953/2011-12

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001, 01/10/2001 a 31/12/2001 01/10/2002 a 31/12/2002,
01/07/2003 a 30/09/2003. CRÉDITO PRESUMIDO NA EXPORTAÇÃO. PRODUTO
NÃO
TRIBUTÁVEL
(N/T).
PROCESSO
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com a Súmula CARF n.o 124, a produção e a exportação de produtos
classificados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram
direito ao crédito presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(Processo no 11080.002851/2005-83; Recurso Voluntário Acórdão no 3201-006.120 – 3a
Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária; Sessão de 24 de outubro de
2019)
Portanto, os pretensos créditos presumidos de IPI não foram reconhecidos, via de
consequências, as compensações de CSLL objeto do presente processo não podem ser homologadas.
Por outro lado, as alegação de duplicidade da exigência se mostram totalmente
incoerentes. Vejamos.
No processo administrativo no 11080.002851/2005-83 o não reconhecimento do
direito creditório nele discutido levou a não homologação das compensações declaradas. Assim,
naquele processo, o que se exige da contribuinte é o pagamento dos débitos que pretendia
compensar, dentre eles as estimativas de CSLL de janeiro (R$ 14.232,33), julho (R$ 21.751,79 + R$
1.718,94), agosto (R$ 11.379,27), do ano-calendário 2005, que afetam o processo em apreço.
Já neste processo, o não reconhecimento do direito creditório nele discutido, qual seja
saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 2005, levaram a não homologação das compensações dos
débitos a ele vinculadas, por exemplo, no PER/DCOMP 11105.50048.300606.1.3.03-6553, débito de
CSLL do PA maio/2006, no valor de R$ 18.700,80.
Portanto, resta demonstrado que o que os débitos cobrados no processo administrativo
11105.50048.300606.1.3.03-6553 não são iguais aqueles cobrados no presente processo.
Nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.089 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900953/2011-12

Fl. 63
DF CARF MF
Original